Tribunal: CARF
Processo: 13888.910023/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910023/2009-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.426 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Recorrente
SANOH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a recorrente a apresentar a
escrituração contábil, notadamente o Livro Diário ou Razão para, com base neste exame, que
possa validar (ou não) o crédito declarado, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos adicionais.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-90.709 - 12aTurma da
DRJ/RJO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 15112.31075.191207.1.3.04-0497.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), basicamente, a ora recorrente
alegou erro no preenchimento da obrigação, posto não tratar-se de pagamento indevido ou a
maior e sim base negativa de CSLL. Foram retificadas a DIPJ e a DCTF, para evidenciar que o
valor do crédito de R$11.741,23.
A DRJ julgou improcedente a MI alegando, em apertada síntese, que houve
incoerência nos argumentos da recorrente, posto que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910023/2009-84
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.426 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910023/2009-84

Por um lado, o contribuinte retifica a DCTF de R$ 18.108,85 para R$ 6.367,62,
apurando suposto pagamento indevido de estimativa de R$ 11.741,23. Por outro lado,
retifica a DIPJ 2006 apurando saldo negativo de CSLL de R$ 11.741,23. Afinal, a origem
da pretensão creditória se baseia em pagamento indevido de estimativa ou em saldo
negativo de CSLL?
Muito embora todo o valor recolhido no ano-calendário de 2005 componha o
suposto saldo negativo apurado na DIPJ 2006, do ponto de vista do regular andamento do
processo administrativo fiscal, responder à indagação acima é de vital importância para o
resultado da presente decisão.
Se houve pagamento indevido de estimativa, não haveria a necessidade de uma
nova análise pela unidade de origem, já que a retificação da DCTF ocorreu após a ciência
do Despacho Decisório. Nesse caso, o contribuinte deveria ter instruído sua manifestação
de inconformidade com sua escrituração contábil e documentação de suporte, de modo a
comprovar o valor correto da estimativa do mês de dezembro/2005.
Entretanto, se se tratou apenas de saldo negativo apurado no encerramento do ano-
calendário de 2005, o Despacho Decisório teria se baseado em informação equivocada, o
que prejudicou a análise do pleito creditório. Nesse caso, seria necessária a devolução do
processo para nova apreciação pela unidade de origem, uma vez que esta Delegacia de
Julgamento não detém competência regimental para analisar pedido de compensação de
forma inaugural, isto é, sem a existência prévia de um litígio, sob pena de supressão de
instância e violação à garantia do devido processo legal.
Assim, entendeu que o contribuinte não logrou comprovar o alegado erro no
preenchimento da DCOMP.
Cientificada em 08/052018 (fl 98), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05/06/2018 (fl 101).
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade,
afirma que:
O Per/Dcomp n° 15112.31075.191207.1.3.04-0497, entregue em 19/12/2007, de
que trata o processo 13888.910023/2009-84, contém erro em seu preenchimento, pois,
não se trata de "Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior", mas sim de "Base
Negativa de CSLL" erro este de natureza formal, que não ocasiona qualquer prejuízo ao
fisco, requerendo desde já, a sua correção de oficio por medida de justiça;
O crédito proveniente do Saldo Negativo de CSLL, pleiteado no valor de R$
11.741,23, encontra-se evidenciado na obrigação acessória DIPJ, ano-calendário 2005
ficha 17, retificada em 13/11/2009 de recibo n° 41.90.41.40.16 (anexo I);
A DCTF referente ao 2o Semestre de 2005, foi retificada em 13/11/2009 afim de
informar o débito correto de CSLL referente a competência 12/2005, no valor de R$
6.367,62 conforme demonstra o anexo II - Livro LALUR, e o respectivo recolhimento
efetuado indevidamente a maior no valor de R$ 18.108,85 anexo III;
O Saldo Negativo de CSLL 2005, no valor de R$ 11.741,23, teve sua origem
conforme demonstrado na tabela abaixo e nos anexos II e IV.
...
Assim, lastreado em tudo quanto fora exposto, a requerente requer, seja
RECONSIDERADO o despacho decisório em questão, uma vez que o crédito tributário é
inequívoco, e respaldado nos livros contábeis da sociedade requerente e demais
obrigações acessórias entregues.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.426 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910023/2009-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Nota-se que o cerne da questão cinge-se à apresentação das provas, tal como
alegado pela DRJ. A recorrente anexou DIPJ, LALUR e comprovantes de recolhimentos.
É fato, que, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária. De acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil (lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
O Livro de Apuração do Lucro Real não se presta a escrituração da Contribuição
Social sobre o Lucro. Entretanto, os comprovantes de recolhimento e a DIPJ, anexados, indicam
a possibilidade de o crédito, de fato, existir.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.426 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910023/2009-84

Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário,
intime a recorrente a apresentar a escrituração contábil, notadamente o Livro Diário ou Razão
para, com base neste exame, que possa validar (ou não) o crédito declarado, nos termos do art.
170, do CTN, notificando a recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos
adicionais.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo e cientificar o
sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30
dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital